Tribunal: STF
Processo: ARE 1587233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITE ETÁRIO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 683 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Estado do Amazonas contra sentença que concedeu a segurança para assegurar a participação de candidata em concurso público, apesar de não ter atingido a idade mínima de 18 anos no momento da inscrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a comprovação da idade mínima de 18 anos deve ocorrer na data da inscrição no concurso público ou na matrícula do curso de formação; (ii) verificar a validade da exigência de limite etário estabelecida no edital com base na legislação estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual (Lei n.º 3.498/2010) é clara ao exigir que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos completos no momento da inscrição, conforme previsto no edital do certame.
4. A alteração introduzida pela Lei n.º 5.671/2021 especifica que o momento da comprovação do requisito etário é a inscrição no concurso, encerrando qualquer dúvida anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos conhecidos e providos.
Tese de julgamento: 1. A comprovação do limite etário mínimo em concursos públicos deve ocorrer no momento previsto na lei e no edital. 2. A exigência de limite etário em concursos públicos militares é válida, desde que prevista em lei.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, § 1º e 142, § 3º, X; Lei Estadual n.º 3.498/2010, art. 29. Jurisprudência relevante citada: STJ. 1ª Turma. AgInt no RMS 51864/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 21/03/2017.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, caput; 5º, caput; e 37, caput, e inciso I e II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).

Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 03 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente